Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700922-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO IGOR BOSCO SILVA, AMANDA BOSCO SILVA AGRAVADO: MARIANA DA CONCEICAO ALMEIDA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada e determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial vinculada ao processo. Em suma, os agravantes se insurgem contra a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, ZERO UM CONSULTORIA E ENSINO LTDA, para atingir os bens particulares dos agravantes, sócios que se retiraram da sociedade, e sustentam que não devem responder pelas obrigações da executada em razão de terem se retirado da sociedade antes da constituição do débito. Sustentam, ainda, que o ato judicial impugnado é ilegal porque não foi instaurado adequadamente o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica e que houve a inserção indevida dos agravantes no polo passivo da sociedade. Há pedido de liminar. Decido. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado a justificar a medida ora pleiteada. Na forma do art. 1.003 parágrafo único c/c art. 1.032, do Código Civil, o sócio retirante responde com o cessionário das cotas sociais perante a sociedade e terceiros pelas obrigações contraídas enquanto figurava na sociedade, pelo período de até dois anos após averbada a modificação contratual. Segundo informa o documento de ID 100367569, processo de origem (0721636-29.2021.8.07.0016), o débito foi constituído em agosto de 2021 com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Os agravantes se retiraram da sociedade em setembro de 2020, conforme indica a alteração e consolidação do contrato social de ID. 121615789 do processo de origem. Nesse quadro, considerando que os fatos que deram ensejo ao ajuizamento da ação ocorreram enquanto os recorrentes integravam a sociedade, bem como que o débito foi constituído cerca de 11 meses após retirarem-se da sociedade, não há como afastar a sua responsabilidade perante as obrigações contraídas pela empresa devedora. Ademais, a desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 28 § 5o do CDC apresenta natureza autônoma, sendo desnecessário o exame dos requisitos previstos no caput do dispositivo, bastando apenas que seja evidenciado o obstáculo à reparação do decréscimo patrimonial do credor, como é o caso retratado no processo. Para a teoria menor, adotada no ordenamento jurídico brasileiro em caráter excepcional para o direito do consumidor e ambiental, o risco da atividade empresarial não pode ser suportado pelo credor, mas pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, de modo que basta a situação de insolvência objetivamente examinada, ou seja, a constatação de ausência de bens suficientes para solver o débito ou o encerramento irregular da atividade para que se abra a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, não se perquirindo a conduta culposa ou dolosa do devedor caracterizando o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos são próprios da teoria maior. Assim, não há plausibilidade do direito e tampouco risco de dano irreparável para justificar a medida liminar. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L